Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739167-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja observado o rito previsto no art. 1.030, I “b” e II; art. 1.040, I e II, todos do CPC (ID no 70486672, págs. 5-8). 2. A Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para verificar suposta incompatibilidade do acórdão com os entendimentos firmados nos Temas 1.170 (RE 1317982), 1.360 (RE 1491413) e 1.361 (RE 1505031), todos do STF (ID no 70518926). 3. O Tema no 1.170 do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. [grifo na transcrição] 4. No julgamento dos Temas 1.360 e 1.361 pelo STF, foram fixadas as seguintes teses: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória”. [...] “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. 5. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a aplicação dos Temas no 1.360 e 1.361 do STF ao caso concreto. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO